Tribunal: TJDFT
Processo: 0709739-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E PERÍODO DIURNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PENA REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O emprego de simulacro de arma de fogo no crime de roubo não se presta para negativar o vetor circunstâncias do crime, pois é inerente ao próprio tipo penal. Do mesmo modo, não há maior reprovabilidade pelo delito ter sido cometido durante o período diurno.
2. Nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”, assim, tratando-se de réu reincidente, não há óbice na fixação de regime semiaberto para cumprimento inicial da pena (Súmula n. 269 STJ).
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e/ou a concessão do direito de suspensão condicional da pena, quando se tratar de réu reincidente (artigo 44 e 77 do Código Penal).
4. Recurso parcialmente provido.